Tribunal: TJDFT
Processo: 0708912-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708912-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEICIANE MARCELINO DA SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GLEICIANE MARCELINO DA SILVA contra decisão de ID 186754126 (autos de origem), proferida em embargos à execução opostos em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Afirma, em suma, que não houve análise do pedido de suspensão, nos autos do procedimento de repactuação de dívidas (n. 0723753-10.2023.8.07.0020); que a medida não é irreversível; que a audiência de conciliação está designada para o dia 4/4/2024; que não consegue adimplir com as dívidas na forma contratada. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo aos embargos para suspender a execução até a realização da audiência de conciliação ou até o julgamento do procedimento de repactuação da dívida, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O artigo 919 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Acrescenta o §1o do mencionado dispositivo que a atribuição do efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por penhora, depósito ou caução. Na hipótese sob exame, conforme destacado na decisão agravada, não houve garantia da dívida. Contudo, deferiu-se, na mesma oportunidade, a gratuidade de justiça. A Constituição Federal assegura o acesso ao Judiciário, e a sua ausência não pode constituir obstáculo àqueles que não têm patrimônio, independentemente de o executado ser ou não beneficiário de gratuidade de justiça. E, para tanto, deve-se comprovar a hipossuficiência patrimonial. Verifica-se que a parte agravante não acostou aos autos qualquer documento apto a comprovar a ausência de patrimônio suficiente para garantia do juízo. O deferimento da gratuidade não tem como consequência o imediato afastamento do dever de garantia do juízo, competindo ao embargante o ônus de demonstrar a inexistência de patrimônio apto a prestar a garantia. Em outras palavras, a dispensa da garantia é possível “quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita” (AgInt no REsp n. 1.836.609/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 16/6/2021). Em elucidativo precedente deste Tribunal, destacou-se que “o fato de a parte embargante ser beneficiária da gratuidade de justiça não afasta a necessidade de garantia da execução para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, pois não existe previsão legal neste sentido. (...). A isenção que a legislação processual concede ao beneficiário da gratuidade de justiça é para ajuizar a ação, não abrangendo o depósito ou caução suficiente para garantir a execução (...).” (Acórdão 1680613, 07424351020228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 7 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora